Tribunal: CARF
Processo: 10830.012451/2008-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.012451/2008-36
ACÓRDÃO
2001-006.891 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA STELA MARCONDES MACHADO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2005
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. STF RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS.
REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros
no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para determinar o recálculo do imposto sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente pelo regime de competência, com base nas tabelas mensais e
respectivas alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos, aplicadas sobre os valores
como se tivessem sido percebidos mês a mês.

Assinado Digitalmente
Honorio Albuquerque de Brito – Relator e Presidente
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.891 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.012451/2008-36
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Flavia Lilian Selmer Dias (suplente convocado(a)), Marcelo Milton da Silva Risso, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 16-41.456 da 15a Turma da DRJ em
São Paulo(1)/SP (fls. 51 e segs.).

Contra a contribuinte acima identificada, foi lavrada a notificação de lançamento
de fls. 10 a 12, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do ano-
calendário 2004, que constatou a seguinte infração:
- omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 14.537,31.
Fonte pagadora: Caixa Econômica Federal. Consta ainda, que na apuração do
imposto devido, foi compensado o IRRF sobre os rendimentos omitidos no valor
de R$ 436,12.
Cientificada do lançamento, a interessada apresentou Solicitação de Retificação
de Lançamento de fl. 31, que restou indeferida, conforme documento de fl. 08.
Inconformada com o indeferimento da SRL, do qual teve ciência em 10/11/2008
(AR a fl. 46), a contribuinte apresentou a impugnação de fls. 02 a 05, em
10/12/2008, por intermédio de procurador (procuração a fl. 06), alegando que:
- ingressou com ação de revisão de benefício previdenciário, junto ao Juizado
Especial Federal, que obteve sentença favorável ao seu caso;
- recebeu o valor líquido de IRRF de R$ 14.101,19 e informou em sua declaração
de ajuste anual do ano-calendário 2004 como rendimentos sujeitos à tributação
exclusiva/definitiva, já que tinham por base um processo judicial e sofreram a
retenção na fonte do imposto de renda devido;
- o Superior Tribunal de Justiça já se manifesta favorável no sentido de que a
Receita Federal não deve considerar o valor total dos atrasados para calcular os
impostos. Neste entendimento, a alíquota de imposto de renda deve ser definida
sobre o valor mensal do benefício, considerando a revisão ganha pelo segurado
na Justiça.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos do contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
Versam os autos sobre omissão de rendimentos decorrentes de ação da Justiça
Federal, impetrada visando à revisão de benefícios previdenciários.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.891 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.012451/2008-36
3
Em sua defesa, a impugnante alega ter declarado os rendimentos recebidos
acumuladamente como de tributação exclusiva na fonte.
Ocorre que os valores recebidos na ação judicial não se tratam de indenização por
serem os valores recebidos relativos a benefício previdenciário pagos em atraso. É
de se esclarecer que o recebimento de tais valores não é indenização ou mera
recomposição patrimonial, mas renda que o contribuinte havia deixado de
receber na época própria e que só passou a integrar seu patrimônio no momento
do pagamento. A sua natureza de proventos alimentícios não tem o condão de
afastar a sua tributação pelo imposto de renda. Vejamos.
O artigo 43 do Código Tributário Nacional (que tem status de lei complementar)
traça regras gerais relativas ao fato gerador do imposto sobre a renda e proventos
de qualquer da natureza:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
Em consonância com essa norma, a legislação ordinária estabelece regramentos
específicos, detalhando os aspectos materiais e temporais do imposto. Assim, no
que tange ao aspecto temporal do imposto sobre a renda das pessoas físicas, o
artigo 2o da Lei no 7.713/88 estabelece de forma clara que:
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à
medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
No mesmo sentido dispõe o Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo
Decreto 3.000/99, em seu artigo 38, parágrafo único:
Art. 38. (...)
Parágrafo único. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem
recebidos, considerado como tal o da entrega de recursos pela fonte pagadora,
mesmo mediante depósito em instituição financeira em favor do beneficiário.
Em se tratando de rendimentos recebidos acumuladamente, cabe mencionar o
que dispõem os artigos 56 e 640, do RIR/1999, in verbis:
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no
mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização
monetária (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das
despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive
Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.891 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.012451/2008-36
4
com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no
7.713, de 1988, art. 12).
Art. 640. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto na fonte
incidirá sobre o total dos rendimentos pagos no mês, inclusive sua atualização
monetária e juros (Lei no 7.713, de 1988, art. 12, e Lei noo 8.134, de 1990, art. 3o).
Assim, o imposto incidente sobre os rendimentos tributáveis pagos
acumuladamente, em cumprimento de decisão judicial, será retido na fonte pela
pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento, por meio da aplicação das
alíquotas constantes da Tabela Progressiva Mensal, no momento em que, por
qualquer forma, o rendimento se torne disponível para a beneficiária O imposto
de renda incide, na fonte e na declaração de rendimentos anual, por ocasião da
efetiva percepção dos rendimentos pela pessoa física (“regime de caixa”),
inclusive no caso de rendimentos percebidos acumuladamente, em cumprimento
de decisão judicial.
Por força, contudo, da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), no uso da competência que lhe é
fixada pelo art. 19 da Lei no 10.522, de 19/07/2002, emitiu o Parecer PGFN/CRJ no
287, de 12/02/2009, aprovado por despacho do Sr. Ministro da Fazenda,
publicado no DOU de 13/05/2009, que recomendou que “sejam autorizadas pelo
Senhor Procurador-Geral da Fazenda Nacional a não apresentação de
contestação, a não interposição de recursos e a desistência dos já interpostos,
desde que inexista outro fundamento relevante, nas ações judiciais que visem
obter a declaração de que, no cálculo do imposto de renda incidente sobre
rendimentos pagos acumuladamente, devem ser levadas em consideração as
tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos,
devendo o cálculo ser mensal e não global”.
Essa recomendação foi adotada pelo Ato Declaratório (AD) PGFN no 1, de
27/03/2009, que autorizou a dispensa de interposição de recursos e a desistência
dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, nas ações
judiciais mencionadas.
No ano seguinte, no entanto, esse ato declaratório foi suspenso pelo Parecer
PGFN/CRJ no 2.331, de 27/10/2010, que assim dispõe nos itens 7 e 8:
7. Tendo em vista que o Ato Declaratório n° 01/2009, lastreado no Parecer
PGFN/CRJ 287/2009, foi editado em razão de jurisprudência pacífica do Superior
Tribunal de Justiça em sede recursal, e por existirem reiteradas decisões do
Supremo Tribunal Federal que não admitiam os recursos extraordinários por
ausência de violação direta à Constituição, observa-se a abertura de nova ótica
para análise do tema, ultrapassando os fundamentos do ato declaratório.
8. Desta feita, verificada a existência de ótica constitucional sobre o tema, que
possibilita um ambiente favorável para mudança da jurisprudência, até então
pacífica, sugere-se, até o deslinde final da questão pelo Supremo Tribunal Federal,
Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.891 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.012451/2008-36
5
com uma nova pacificação, a suspensão dos efeitos do Ato Declaratório n° 1, de
27 de março de 2009.
Saliente-se, por oportuno, que esses pareceres são vinculantes para a Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB), conforme art. 19, § 4o, da Lei no 10.522/2002, e
Nota PGFN/CRJ no 489/2007.
É importante também observar que a nova sistemática de tributação dos
rendimentos dessa natureza, relativos a anos-calendário anteriores ao do
recebimento, pagos acumuladamente, que passou a ser muito mais favorável ao
contribuinte, por prever a tributação exclusiva na fonte e o ajuste dos valores da
tabela mensal, mediante a multiplicação destes pelo número de meses a que se
refiram os rendimentos, somente foi introduzida em nosso ordenamento jurídico
em 28/07/2010, com a publicação da Medida Provisória n° 497, de 27/07/2010,
convertida na Lei no 12.350, de 20/12/2010 (DOU de 21/12/2010), que
acrescentou o art. 12-A à Lei n° 7.713/1988.
O Código Tributário Nacional (CTN), no entanto, dispõe expressamente em seu
art. 105 que: “A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores
futuros e aos pendentes, assim entendidos aqueles cuja ocorrência tenha tido
início mas não esteja completa nos termos do artigo 116.”
Desta forma, e não estando presente no caso nenhuma das hipóteses previstas no
art. 106 do mesmo CTN para a retroatividade da lei, não há a possibilidade, em
relação aos rendimentos acumulados recebidos no ano-calendário 2004, de
aplicação retroativa do art. 12-A da Lei no 7.713/1988, que veio à luz, como já
visto, somente em 28/07/2010.
Assim, os rendimentos em análise sujeitam-se à declaração de ajuste anual, nos
termos dos seguintes artigos da Lei n° 8.134/1990:
Art. 9° As pessoas físicas deverão apresentar anualmente declaração de
rendimentos, na qual se determinará o saldo do imposto a pagar ou a restituir.
Parágrafo único. (...)
Art. 10. A base de cálculo do imposto, na declaração anual, será a diferença entre
as somas dos seguintes valores:
I - de todos os rendimentos percebidos pelo contribuinte durante o ano-base,
exceto os isentos, os não tributáveis e os tributados exclusivamente na fonte; e
II - das deduções de que trata o art. 8°
Art. 11. O saldo do imposto a pagar ou a restituir na declaração anual (art. 9°)
será determinado com observância das seguintes normas:
I - será apurado o imposto progressivo mediante aplicação da tabela (art. 12)
sobre a base de cálculo (art. 10);
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.891 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.012451/2008-36
6
II - será deduzido o valor original, excluída a correção monetária do imposto pago
ou retido na fonte durante o ano-base, correspondente a rendimentos incluídos na
base de cálculo (art. 10);
O art. 10 acima transcrito deixa claro que integram a base de cálculo do imposto,
na declaração anual, todos os rendimentos percebidos pelo contribuinte durante o
ano-base, exceto os isentos, os não tributáveis e os tributados exclusivamente na
fonte.
O art. 8°, I, da Lei n° 9.250/1995 apresenta disposição semelhante, ao dispor que
integram a base de cálculo do imposto devido no ano-calendário “todos os
rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os não-
tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva”.
Destarte, não havendo determinação expressa da Justiça de que os rendimentos
recebidos acumuladamente por força de decisão judicial estariam sujeitos à
tributação exclusiva na fonte ou seriam isentos, competia à impugnante incluí-los
na declaração de ajuste anual e apurar o imposto correspondente.
Quanto às decisões do STJ, cabe esclarecer que as decisões judiciais, à exceção
daquelas proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade de normas legais, não
têm caráter de norma geral, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em
relação em relação a qualquer outra ocorrência senão àquela objeto da decisão.
Isto posto, voto no sentido de considerar improcedente a impugnação, mantendo
integralmente o crédito tributário exigido pela notificação de lançamento de fls.
10 a 12.

Cientificado da decisão de primeira instância em 13/11/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 11/12/2012, Recurso Voluntário, fl. 63, sustentando, em apertada síntese, que os
rendimentos recebidos acumuladamente devem ser apurados e tributados sob o regime de
competência, utilizando as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, mês a mês, e não sobre o montante global. Pede o cancelamento do lançamento.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Honorio Albuquerque de Brito, Relator

Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.891 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.012451/2008-36
7
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Rejeitado o pedido de cancelamento do lançamento. Eventual impropriedade na
forma de cálculo utilizada pelo Fisco na apuração do imposto devido não tem o condão de
provocar o cancelamento do lançamento, podendo, isso sim, sujeitá-lo a revisão.

RRA – Rendimentos Recebidos Acumuladamente – cálculo do IR incidente

O critério de cálculo do imposto adotado pelo Fisco e endossado pela turma
julgadora da DRJ, no caso, sobre os rendimentos recebidos acumuladamente em decorrência de
ação na Justiça Federal frente ao INSS, teve como fundamento legal as disposições do art. 12, da
Lei 7.713/88, que assim dispõe:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (grifei).

Entretanto, nos termos do art. 99, caput, do RICARF, as decisões de mérito
transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de
Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
A decisão definitiva de mérito no Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS, que
enfrentou o tema em questão, na sistemática da repercussão geral, determinou a aplicação do
regime de competência no cálculo do imposto de renda sobre rendimentos recebidos
acumuladamente. Vale dizer que deve ser aplicada a tabela progressiva mensal correspondente
vigente à época a que se referem os rendimentos, sobre cada parcela mensal, e não a tabela anual
do ano do recebimento extemporâneo sobre o montante acumulado.
Tal sistemática aproxima-se da que foi estabelecida no art. 12-A da Lei 7.713/88,
com efeitos a partir de 11 de março de 2015, que estabeleceu a tributação exclusivamente na
fonte dos RRA, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
Desta forma, entendo que deve ser recalculado o crédito tributário lançado na
parte referente aos rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes da ação judicial pelo
regime de competência, com base nas tabelas mensais e respectivas alíquotas das épocas a que se
referem os rendimentos, aplicadas sobre os valores como se tivessem sido percebidos mês a mês.

Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.891 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.012451/2008-36
8

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR-
LHE PROVIMENTO PARCIAL, conforme acima descrito, para determinar o recálculo do imposto
sobre os rendimentos recebidos acumuladamente pelo regime de competência, com base nas
tabelas mensais e respectivas alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos, aplicadas
sobre os valores como se tivessem sido percebidos mês a mês.

Assinado Digitalmente
Honorio Albuquerque de Brito

Fl. 86
DF CARF MF
Original